Tribunal: TJDFT
Processo: 0719451-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719451-91.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIAGO ALMEIDA DA SILVA APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de litigância de ma-fé e pedido de aplicação de multa formulado pela parte adversa à parte final das contrarrazões apresentadas no ID 29827612. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator